Tribunal: TJDFT
Processo: 0713503-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
1. Trata-se de mandado de segurança em que a impetrante, no item 6 da inicial (ID 16278064, pp. 11/12), sustenta: “Assim sendo, presentes in casu os requisitos autorizadores, a impetrante requer a concessão de tutela antecipada inaudita altera parte, com a suspensão do art. 3o, caput, do Decreto 40583/2020 do governo de Brasília, para que seja autorizada a operação de seus estabelecimentos e filiais, desde que cumpridos as medidas sanitárias, de higiene e de contingenciamento elencadas no item 4.2 supra, permitindo-se a livre fiscalização do Poder Público”. Logo adiante “requer: a) a suspensão liminar do ato ora impugnado, inaudita altera parte, nos termos do item 6. acima, para que seja autorizado o funcionamento do seu estabelecimento segundo as medidas de higiene e os planos de contingenciamento indicados, supra, facultando-se a sua livre fiscalização pelo Poder Público; ... c) ao final, seja concedida a segurança ora pleiteada de maneira definitiva, com a confirmação da autorização de funcionamento do estabelecimento da impetrante, seguindo as medidas de contingenciamento e protocolos de higiene”. A norma impugnada é do seguinte teor: “Decreto 40583 de 01/04/2020 Art. 3o Ficam suspensos no âmbito do Distrito Federal: (Artigo alterado(a) pelo(a) Decreto 40778 de 16/05/2020) I - a realização de eventos, de qualquer natureza, que exijam licença do Poder Público; II - os eventos esportivos no Distrito Federal, inclusive campeonatos de qualquer modalidade esportiva; III - as atividades coletivas de cinema e teatro; IV - o funcionamento de academias de esporte de todas as modalidades; ... De acordo com a cláusula 4a do contrato social da impetrante (ID 16278071, p. 2): “O objeto social será: Atividades de academia no condicionamento físico, estético e esportiva ao público interessado”. Na compreensão de que é possível a impetração de mandado de segurança contra ato normativo de efeitos concretos que se projete diretamente na esfera jurídica de interesse do impetrante, admito, em linha inicial, para exame, a impetração. Não vislumbro, todavia, nesta fase, a relevância do fundamento jurídico expendido pela impetrante, ao pleitear a medida liminar. Embora sensível aos argumentos da impetrante, dada a importância das academias e seus respectivos recursos tecnológicos na manutenção da saúde dos indivíduos e na reabilitação de pacientes com determinadas patologias, não cabe ao Poder Judiciário substituir-se ao Poder Executivo no estabelecimento de políticas e diretrizes de distanciamento social no combate à pandemia da Covid-19, certamente adotadas com base em conhecimentos e dados técnicos, inclusive de equipes médicas e sanitárias, que, cientificamente, podem avaliar quais atividades devem e não funcionar sem prejuízo da contenção da pandemia. A intervenção judicial, em casos como o dos autos, em que argumenta a impetrante com pretendida equiparação ao funcionamento das clínicas médicas - cujas atividades não foram suspensas pelo decreto -, demanda comprovada e manifesta ilegalidade, na espécie não fundamentada e evidenciada, pelo menos de forma liminar, a tanto não bastando a alegação genérica de ofensa “aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade” e de “violação ao direito líquido e certo de exercer suas atividades empresariais”. Nesse quadro, indefiro a liminar. 2. Notifique-se a autoridade indicada coatora, encaminhando-se cópias da inicial e dos documentos, e colhendo-se as informações, com o prazo de dez dias. 3. Dê-se ciência deste mandado de segurança à Excelentíssima Senhora Procuradora-Geral do Distrito Federal, órgão de representação judicial do Distrito Federal, pessoa jurídica indicada. A ciência se fará acompanhar de cópia da inicial para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do inciso II do artigo 7o da Lei no 12.016/2009. 4. Após, à Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 26 de maio de 2020 Des. Mario Machado Relator